Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0738637-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE, KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO RECORRIDO: MATIAS MADANES GICOVATE, GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Verifica-se nos autos que a inicial (ID 54368986) e o instrumento de procuração apresentado pelo autor (ID 54368987) contém divergência em relação ao nome constante em seu documento de identidade (ID 54368988) e na autuação do feito, o que implica irregularidade formal que pode afetar sua representação processual. A correta identificação das partes é essencial para a validade dos atos processuais, conforme preconiza o Código de Processo Civil, garantindo a segurança jurídica das partes envolvidas e a adequada tramitação do feito. Sendo assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual ou prestar esclarecimentos acerca da discrepância identificada, devendo, para tanto, apresentar documentos comprobatórios que elucidem a questão, podendo ser, entre outros, certidão de nascimento, casamento, ou qualquer outro documento oficial que possa justificar a diferença nos nomes. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito